Tribunal: CARF
Processo: 15586.001276/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
Não é possível a declaração de nulidade de Auto de Infração lavrado com observância dos quesitos estabelecidos na legislação que o ampara.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Autoridade julgadora Administrativa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada mediante documentação hábil e idônea pelo titular da conta, após regular intimação, autoriza a presunção de omissão de receitas.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada como receita omitida.
LUCRO ARBITRADO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte não apresenta os documentos que dão suporte à escrituração contábil.
MULTA DE OFÍCIO
Nos lançamento de ofício cabe a multa de ofício prevista na legislação.
JUROS DE MORA
É procedente a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC, por expressa determinação legal.
PEDIDO DE PARCELAMENTO
Não é atribuição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ pronunciar-se sobre pedido de parcelamento de débitos.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS - CSLL - COFINS
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001276/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.666 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BEIRAL SERRARIA E MARMORARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
Não é possível a declaração de nulidade de Auto de Infração lavrado com
observância dos quesitos estabelecidos na legislação que o ampara.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos
é prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Autoridade
julgadora Administrativa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada mediante
documentação hábil e idônea pelo titular da conta, após regular intimação,
autoriza a presunção de omissão de receitas.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada como receita omitida.
LUCRO ARBITRADO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte não
apresenta os documentos que dão suporte à escrituração contábil.
MULTA DE OFÍCIO
Nos lançamento de ofício cabe a multa de ofício prevista na legislação.
JUROS DE MORA
É procedente a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC, por
expressa determinação legal.
PEDIDO DE PARCELAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001276/2010-29
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

Não é atribuição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ pronunciar-se sobre pedido de parcelamento de débitos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS - CSLL - COFINS
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 1256.964 -8a Turma da
DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Do Lançamento
Trata-se de processo referente aos Autos de Infração do período 07/2007 a 12/
2007, com os valores abaixo discriminados:

* Juros de Mora calculados até 30/09/2010.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 790/805:
2.1. Em 03/07/2007, a empresa solicitou a sua inclusão no Simples Nacional,
sendo sua solicitação INDEFERIDA, por problemas fiscais. Mesmo assim, para o período de
01/07/2007 a 31/12/2007, a empresa continuou apresentando Declaração Anual do Simples
Nacional DASN e recolhendo os tributos, como se optante pelo Simples Nacional fosse. Nesse
período não apresentou Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
2.2. Na DASN informou que auferiu receita bruta de R$ 816.097.52, no período
de 07/2007 a 12/2007, enquadrando-se na condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP.
2.3. A empresa apresentou contrato social e última alteração contratual, Livro
Diário no 014, Livro Razão, Livro Registro de Entradas, Saídas e Apuração de ICMS no 11 e
Extratos Bancários das contas abaixo relacionadas:
Banco
Agência
Conta Corrente
Banco Real
0427
1.711672-5
Sicoob Credirochas
3260-3
295-0
Banco Bradesco
0553
0030284-8
Banco do Brasil
0083-3
32.321-7
2.4. Embora formalmente intimada, a empresa não apresentou o Livro-Caixa
como ser-lhe-ia facultado. Apresentou apenas o Livro Diário no 14, no qual encontra-se
escriturada a conta Caixa.
2.5. Em atendimento a intimação, o contribuinte também informou que:
 Não foi apresentada DCTF referente ao segundo semestre de 2007;
 Não houve nenhuma compensação via DCOMP entre 01/01/07 e
31/12/07;
 Não há nenhum processo judicial, com fatos geradores entre
01/01/07 a 31/12/2007;
 Não há nenhum processo de consulta feita na Receita Federal do
Brasil, referente a tributos e contribuições federais.
2.6. A empresa tem por objetivo: Aproveitamento de substancias minerais não
metálicas em todo território nacional, bem como o desdobramento, beneficiamento,
aparelhamento e comercialização no mercado interno e externo.
2.7. Nos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte, foi constatado que no
período de 07/2007 a 12/2007, foram creditados nas contas-correntes de sua titularidade recursos
no montante de R$ 3.475.881,56.
Livro Diário
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

2.8. No Livro Diário no 14, foi constatado que no período de 07/2007 a 12/2007, a
empresa utilizou a conta Caixa para escriturar a sua movimentação financeira, inclusive
bancária, uma vez que não existe nenhum lançamento na conta bancos conta movimento.
2.9. Comparando-se os valores lançados a crédito nos extratos bancários, com os
valores escriturados a débito no Livro Diário n° 014 (conta Caixa), no período 07/2007 a
12/2007, foi constatado que a empresa escriturou apenas 28,51% da sua movimentação bancária,
deixando, portanto de escriturar na sua contabilidade 71,49% da sua movimentação bancária.
Constatações Feitas – Extratos Bancários
2.10. Após intimações e promovidos os ajustes com os documentos apresentados,
foi concluído, com base na movimentação bancária, que a receita bruta auferida pelo contribuinte
no período de 07/2007 a 12/2007 atingiu o montante de R$ 3.475.881,56, conforme discriminado
abaixo, cujo demonstrativo diário por banco e por conta encontram-se relacionados no anexo I.
Comp
Instituições Bancárias
Total
Banco Brasil Banco Bradesco
Banco Real
Sicoob
07/2007
126.244,70
87.254,77
15.183,16
324.042,70
552.725,33
08/2007
124.319,04
83.470,68
13.000,00
351.436,76
572.226,48
09/2007
104.263,24
81.107,98
0,00
233.387,12
418.758,34
10/2007
106.380,93
14.763,34
1.300,00
528.310,38
650.754,65
11/2007
126.576,33
70.271,88
0,00
524.844,64
721.692,85
12/2007
46.334,07
58.353,57
4.000,00
451.036,27
559.723,91
Total
634.118,31
395.222,22
33.483,16 2.413.057,87
3.475.881,56

2.11. No livro diário no 14 e livro registro de saídas no 11 foram registrados no
período 07/2007 a 12/2007, receita bruta auferida de R$ 1.074.269,77, conforme detalhado
abaixo:
RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS
APURADAS COM BASE NO LIVRO DE SAÍDA N° 11
07/2007
167.567,62
08/2007
211.964,75
09/2007
179.026,41
10/2007
156.584,48
11/2007
222.595,39
12/2007
136.531,12
TOTAL
1.074.269,77

DA OMISSÃO DE RECEITA E DAS RECEITAS ESCRITURADAS
2.12. Foi Constatado que o faturamento do contribuinte, expresso na
movimentação bancária, no período de 07/2007 a 12/2007, foi muito superior ao valor
escriturado e declarado a RFB através da DASN. Desse modo, conclui-se que houve, no período,
omissão de receita no montante de R$ 2.401.611,79, como demonstrado abaixo:
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

RECEITAS ESCRITURADA/
CONTABILIZADAS
OMISSÃO DE RECEITAS
cCOMP
MOVIMENTAÇÃO
VENDAS DE PRODUTOS
VENDAS DE PRODUTOS

E MERCADORIAS
E MERCADORIAS
07/2007
552.725,33
167.567,62
385.157,71
08/2007
572.226,48
211.964,75
360.261,73
09/2007
418.758,34
179.026,41
239.731,93
10/2007
650.754,65
156.584,48
494.170,17
11/2007
721.692,85
222.595,39
499.097,46
12/2007
559.723,91
136.531,12
423.192,79
TOTAL
3.475.881,56
1.074.269,77
2.401.611,79
2.13. Foi dado ao contribuinte a oportunidade para comprovar a origem dos
recursos, formalizada através dos Termos de Constatação e Intimação Fiscal emitidos nos dias
28/05/2010, 30/06/2010, 09/08/2010; e não houve comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, de que a movimentação bancária, como demonstrado na tabela acima, não se originasse
das atividades normais da empresa.
2.14. Desse modo, nos Autos de Infração estão contempladas como omissão de
receita - depósitos bancários de origem não comprovada os valores identificados na
movimentação bancária do contribuinte, cujos valores não foram contabilizados, nem declarados
a RFB através da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF; e como receitas
da atividade, àquelas que, apesar de não declaradas à RFB através de DCTF, foram
contabilizadas e escrituradas no livro diário no 14 e no Livro Registro de Saídas no 11.
RECOLHIMENTOS CONSIDERADOS
2.15. Os valores proporcionais recolhidos, a titulo de Simples Nacional (IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS/PASEP), incidentes sobre a receita de vendas de produtos e mercadorias
declarados à RFB, referente ao período de apuração 07/2007 a 09/2007, foram deduzidos dos
tributos apurados no Auto de Infração.
2.16. Segue demonstrativo dos valores recolhidos, por Imposto e Contribuições
Federais, lançados como crédito para o contribuinte.

Tributo Recolhido sobre Receita de Vendas de

COMP.
Produtos e Mercadorias
VALOR

IRPJ
CSLL
COFINS
PIS/PASEP
DEDUZIDO
07/2007
520,52
520,52
1.575,28
369,84
2.986,16
08/2007
516,66
516,66
1.563,59
367,10
2.964,01
09/2007
542,20
542,20
1.612,70
389,27
3.086,37
TOTAL
1.579,38
1.579,38
4.751,57
1.126,21
9.036,54

DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
2.17. Da análise do Livro Diário no 14 constatou-se que o mesmo não registra toda
movimentação bancária, tornando-se imprestável para apuração dos valores tributáveis. Em
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

decorrência deste fato e, ainda, devido a não apresentação dos documentos que sustentam os seus
lançamentos, o Livro Diário no 14 deixou de ser considerado pela fiscalização.
2.18. A empresa não fez opção pelo Lucro Presumido, haja vista que, não
apresentou DCTF e não realizou nenhum pagamento referente ao segundo semestre de 2007,
manifestando esta opção, em conformidade com no art. 516 §§ 1o e 4o do Decreto 3.000, de
1999.
2.19. Diante do exposto, foi utilizado como regime de tributação o LUCRO
ARBITRADO, conforme artigo 47, II, da Lei 8.981/95 e art. 530, II, do Decreto no 3.000/99.
2.21. O Termo segue especificando os tributos apurados, sua fundamentação legal
e alíquotas aplicadas; as multas e os juros de mora no lançamento de ofício e do Termo de
Arrolamento de Bens – TAB.
Da Impugnação
3. Inconformado, o interessado, que foi comunicado dos lançamentos em
15/10/2010, fls. 841, apresentou impugnação em 12/11/2010, fls. 851/907, na qual, após
apresentar as razões da Impugnação, descrever a autuação e apresentar considerações iniciais,,
em síntese argumenta:
Da Nulidade absoluta do auto de infração – Apuração equivocada do valor tributável –
Revisão dos lançamentos
3.1. Foram considerados "todos os créditos efetuados nas contas correntes", do
que infere a irregularidade na determinação dos valores tributáveis. Não prospera a interpretação
de que ao se estabelecer que "a base do cálculo do arbitramento, nesse caso, é a receita bruta
conhecida (arts. 532 do RIR/99) e determinada com base na presunção do art. 42 da Lei n°
9.430/96", resta autorizado o cômputo como receita de "todos os créditos efetuados nas contas
correntes".
3.2. A revisão dos lançamentos se perfaz indispensável, posto que os comandos
do § 3o, do art. 42, da Lei n° 9.430/96, exigem que "para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualizadamente", o que não se verifica no caso sob
impugnação.
3.3. O arbitramento somente seria coerente se nas contas bancárias fossem
depositados apenas receitas. A Autoridade Fiscal depura que as contas bancárias sob análise
foram utilizadas para a realização de operações normais da atividade, não tendo sido efetivados
quaisquer abatimentos, tais como os cheques devolvidos que são lançados na conta, no mínimo,
duas vezes. Não foram apropriados quaisquer custos, tampouco o reconhecimento de que o
mesmo objeto da operação - dinheiro, é utilizado em diversos momentos. Existe verdadeira
sucessão de empréstimos e resgates.
3.4. No propósito de oferecer ao Fisco os valores efetivamente auferidos nas
operações, são anexados os informes contábeis necessários. A rigor, as Autoridades Fiscais
insistem na concepção do arbitramento, diante da ausência dos documentos contábeis
correspondentes, o que resta suprido.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

Da nulidade absoluta do auto de infração dos depósitos bancários não configuração de
renda - Arbitramento indevido
3.5. Os depósitos bancários não podem ser reputados como disponibilidade
jurídica ou econômica de renda ou proventos. O depósito bancário não é fato gerador de
quaisquer tributos, posto que não enseja a concepção de renda. A Câmara Superior de Recursos
Fiscais vem decidindo que em procedimento de oficio, o lançamento efetuado com base em
depósitos bancários, não se apresenta adequado.
3.6. Impõe-se o reconhecimento da nulidade dos lançamentos perpetrados, na
modalidade em que foram concebidos, uma vez que se encontram dissociados da atividade da
empresa.
3.7. Os levantamentos fiscais merecem revisão, pois os depósitos bancários, em
face das peculiaridades das operações por várias vezes tiveram depósitos e descontos de cheques
de mesma titularidade, jamais poderiam ser considerados como receita bruta, sem quaisquer
ajustes. Não existe o menor fundamento para que fossem considerados com disponibilidade
econômica em sua integralidade.
Lucro Real x Lucro Arbitrado - Apuração equivocada do valor tributável
3.8. Sustenta-se a ocorrência da hipótese legal de arbitramento do lucro prevista
nos incisos Ill e VI, do art. 530, do Decreto n° 3.000/99, sendo citado ainda a hipótese do inciso
I.
3.9. Segundo os comandos do inciso VI, do art. 246, do RIR, a Impugnante se
encontra submetida à sistemática de apuração do lucro rea1. Em quaisquer das modalidades de
tributação - lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, a questão há que ser resolvida em face
da apuração regular da receita bruta.
3.10. A simples adoção do Regime de Tributação pelo Lucro Arbitrado, mesmo
tendo realizado a apresentação de livros fiscais, não permite que sejam considerados como
receita bruta "todos os créditos em conta corrente". As receitas são apuradas em razão da
diferença entre o valor da venda declarada e aquela não declarada e nunca pelo montante das
receitas que transitaram pela conta corrente.
3.11. Os montantes apurados distam de quaisquer concepções materiais, não se
justificando pela avaliação global da Impugnante, pelo volume de suas operações, pelos riscos do
negocio, pelo desconto em outros bancos de cheque de mesma titularidade, etc.
3.12. Segundo os comandos do art. 532, do RIR/99, o lucro arbitrado das pessoas
jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de 20% (vinte por cento), quando
conhecida a receita bruta. Os depósitos bancários não poderiam ser reputados como receita bruta,
pelo que a revisão dos lançamentos deve ser determinada de oficio.

Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

Movimentação Financeira X Receita Bruta - Apuração equivocada do valor tributável
3.13. A movimentação financeira considerada em si mesma, não implica em
quaisquer receitas. Não se perfaz adequada a tentativa de tributar os montantes relativos ao
movimento financeiro, posto que nunca constituiu receita.
3.14. É constatação fático-material que a movimentação bancária pode ser
continente de empréstimos, valores liberados por cheques especiais, créditos pessoais e muitas
outras circulações não-afetas à renda do contribuinte. Nesse particular, o entendimento vogal na
Administração Pública Federal desvenda a impossibilidade de se promover qualquer lançamento
de débito que tome a movimentação financeira por fato gerador do IR e tributos reflexos.
3.15. A elucidação dos valores depositados demanda aferições mais profundas que
a simples e sumária transmutação em receitas. Por certo, o lançamento tributário atividade
vinculada, atinente à constatação da materialidade do fato gerador, identificação do sujeito
passivo e da exata aferição dos montantes devidos, não pode ser concebido apenas em razão de
"depósitos em conta corrente".
Da Inconstitucionalidade da Incidência de Juros com base na Taxa SELIC
3.16. A Taxa Selic, sob quaisquer aspectos, não pode ser considerada para fins de
composição dos valores devidos em exigência, impondo a revisão.
Quantum de Penalidade – Confisco – Exclusão
3.17. Foi imputado à Impugnante penalidade correspondente ao percentual de
75% do tributo apurado, não se levando em apreço o caráter de confisco da penalidade.
3.18. A incidência de multa qualificada deve ser revista, posto não restar
caracterizado o intuito doloso, sem prejuízo da aferição de que a lmpugnante contribuiu para a
conclusão dos lançamentos fiscais, disponibilizando todas as informações requisitadas. Ademais,
a presunção de omissão de receitas é considerada com falta simples, o que inclusive é
corroborado pelo entendimento administrativo.
Da Redução das Multas - Desvinculação de Prazos
3.19. Perfeitamente tipificada para o caso, a redução determinada pelo artigo 6o,
da Lei 8218/91 e artigo 60, da Lei 8383/91. Inaceitáveis, no entanto, a vinculação de prazo para
recolhimento. Até que se implemente a coisa julgada administrativa, ao contribuinte não poderia
ser atribuída nenhuma restrição de direito.
3.20. Incoerente se promover o recolhimento de um tributo, quando em sede da
instauração da fase litigiosa. Somente quando esgotadas todas as possibilidades de recurso, é que
os prazos fixados se iniciam. A sistemática adotada pela União Federal, não se amolda aos
Princípios Constitucionais do Contraditório e da ampla defesa.
3.21. Após o implemento da coisa julgada administrativa, imperioso que sejam
conferidos os prazos para recolhimento com as deduções máximas auferidas nos citados
dispositivos.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

Dos Pedidos
3.22. Seja decretada a reforma/nulidade dos Autos de Infração, como medidas de
ordenamento tributário, considerando-se os equívocos materiais cometidos na apuração do valor
tributável.
3.23. Nas hipóteses em que for determinado o recolhimento:
a) seja autorizada a redução do valor das multas, sem vinculação aos prazos ora
concedidos, tendo em vista o caráter de confisco, nos termos do artigo 6°, da Lei n° 8.218/91 e
artigo 60 da Lei no 8.383/91;
b) seja descaracterizada a imputação de multa de forma qualificada, posto que a
eventual omissão de receitas caracteriza infração simples, admitindo-se a multa de oficio no
aporte de 20% (vinte por cento);
c) seja excluída a incidência da Taxa SELIC;
d) seja admitido o parcelamento, auferindo-se para o cômputo do principal
atualizado e os juros, o maior número possível de parcelas, inclusas no beneficio da Lei
11.941/2009;
e) seja processada a cientificação de todos os procedimentos administrativos, por
meio de AR - Aviso de Recebimento, bem como o fornecimento de certidão de todas as decisões
proferidas, devidamente fundamentadas, nos termos do inciso IX, do art. 93, da CF/88, com a
redação da Emenda Constitucional 45/04;

Do Acórdão de 1a Instância
A 10a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 14-48.484, julgou a
Impugnação Improcedente, por unanimidade de votos, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
Não é possível a declaração de nulidade de Auto de Infração lavrado com
observância dos quesitos estabelecidos na legislação que o ampara..
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos
é prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Autoridade
julgadora Administrativa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada mediante
documentação hábil e idônea pelo titular da conta, após regular intimação,
autoriza a presunção de omissão de receitas.
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada como receita omitida.
LUCRO ARBITRADO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte não
apresenta os documentos que dão suporte à escrituração contábil.
MULTA DE OFÍCIO
Nos lançamento de ofício cabe a multa de ofício prevista na legislação.
JUROS DE MORA
É procedente a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC, por
expressa determinação legal.
PEDIDO DE PARCELAMENTO
Não é atribuição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ pronunciar-se sobre pedido de parcelamento de débitos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS - CSLL - COFINS
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário
ipsis litteris de sua Impugnação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

Do Mérito

Em seu recurso voluntário, a Recorrente replica sua manifestação de
inconformidade, não trazendo novos argumentos quanto aos fundamentos da decisão recorrida.
Na apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente, o acórdão de 1a Instância
manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adota-se, nesse acórdão as
razões de decidir do acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no
parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF e no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
transcritos a seguir:
Regimento Interno do CARF
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida, a
seguir transcrita:
5. A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
6. Trata-se de lançamento decorrente da presunção de omissão de receita
prevista no artigo 42 da Lei 9430/96, que estabelece:
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Alterado
pela Lei no 9.481, de 13.8.97)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)(grifei)
7. Constata-se uma presunção legal de que os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, não
comprovados com documentação hábil e idônea, constituem receita omitida.
8. Neste sentido aponta o item 22 da Exposição de Motivos Interministerial no
484, de 24 de outubro de 1996, que tratou da proposta de Projeto de lei que
resultou na Lei no 9.430, de 1996, de alteração da legislação tributária federal:
O art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e tecnicamente
justo para apurar, mediante a análise de movimentação financeira de um contribuinte,
pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como rendimentos ou receitas
omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às informações
protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de acordo com a
legislação e jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da obtenção legítima
das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem nenhum
arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar
que análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

contribuinte terá a oportunidade de caso a caso, identificar a natureza e a origem
dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza de que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre contas de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, § 3o), sejam, efetivamente, fruto da evasão
tributária.(grifei)
9. O Auto de Infração foi lavrado em razão de terem sido constatados valores
creditados em diversas contas bancárias mantidas pelo contribuinte, em relação
aos quais, apesar de regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
10. No Termo de Verificação Fiscal, fls. 790/805, nota-se a descrição de todas as
intimações feitas e as respostas concedidas pelo contribuinte, conforme segue:
Analisados os extratos bancários, consolidados os registros de depósitos e
créditos, expurgados, quando identificados de forma inequívoca, estornos
de débitos, devolução de cheques, transferências de contas de mesma
titularidade, empréstimos, bem como os valores creditados e posteriormente
estornados, foi o contribuinte, por intermédio do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, emitido em 28/05/2010, intimado a:
Analisar os valores tabulados e comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados, nas contas correntes de sua titularidade, sob pena
de lançamento de oficio a titulo de omissão de receita, dos valores
apurados, nos termos do art. 849, do Decreto 3.000, de 1999.
Informar se os recursos depositados/creditados nas contas correntes de sua
titularidade foram escriturados no livro diário no 14 e oferecidos à
tributação
Respondendo ao Termo, em 25/06/2010, o contribuinte apresentou ofício
contendo alguns esclarecimentos, mas não acostou nenhuma documentação
hábil e idônea comprobatória das justificativas apresentadas.
Em 30/06/2010, o contribuinte através do Termo de Ciência, Constatação e
Intimação Fiscal foi novamente intimado a apresentar os documentos
comprobatórios dos esclarecimentos constantes no oficio entregue a
fiscalização no dia 25/06/2010.
Em resposta ao Termo, o contribuinte encaminhou novo oficio solicitando
retificação dos esclarecimentos apresentados anteriormente em função das
alterações promovidas pelas cópias dos cheques obtidas junto às
instituições financeiras. Junto ao esclarecimento acostou cópias dos
referidos cheques, as quais encontram-se anexo a este Auto de Infração.
Como o contribuinte não apresentou documentos comprobatórios das
demais justificativas apresentadas, foi intimado mais uma vez, através do
Termo de Ciência, Constatação e Intimação Fiscal, emitido em 09/08/2010,
a apresentar os referidos documentos.
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

Em resposta o contribuinte limitou-se novamente a prestar esclarecimentos,
sem acostar nenhum documento comprobatório.
Diante da não apresentação dos documentos comprobat6rios, foram
analisados os esclarecimentos apresentados, dentre eles:
Informou que o valor de R$ 408.448,70 refere-se a operações com origem
em 2006, mas não apresentou nenhum documento comprobatório de que
essas receitas tiveram origem em 2006, sendo assim, as mesmas estão sendo
consideradas como omissão de receitas.
Informou que os lançamentos constantes nos extratos bancários com o
histórico “Crédito Liberação TD”, referem-se a empréstimos bancários,
não devendo ser considerados como omissão de receita. Em consulta ao
SICOOB - Credirochas, foi constatado que o histórico lançado no extrato
bancário com o titulo Crédito Liberação TD, não é empréstimo bancário e
sim, crédito em virtude de títulos descontados, ou seja, os referidos recursos
são derivados de vendas de produtos e mercadorias. Os valores lançados
nos extratos bancários a titulo de “crédito liberação TD” foram
considerados como omissão de receitas
11. Seguindo seu relato, o Auditor declarou que “foi dadA ao contribuinte a
oportunidade para comprovar a origem dos recursos, formalizada através dos
Termos de Constatação e Intimação Fiscal emitidos nos dias 28/05/2010,
30/06/2010, 09/08/2010, e não houve comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, de que a movimentação bancária não se originasse das atividades
normais da empresa”.
12. Nos autos é possível constatar os Termos citados pelo Auditor, qual seja, de
28/05/2010, fls. 26/28, acompanhado de planilha detalhada dos créditos
bancários a serem comprovados, fls. 29/53; intimação respondida pelo
contribuinte (fls. 54/195), tentando justificar através de relatos as origens dos
recursos creditados nas contas corrente, não apresentando, entretanto, nenhum
documento comprobatório das justificativas apresentadas, razão pela qual foi
reintimado em 30/06/2010, fls. 196/198, intimação atendida pelo documento de
fls 199/206, acompanhado de demonstrativos de fls. 207/287, demonstrativos
estes, elaborados pelo próprio contribuinte, sem os documentos que
comprovassem os fatos apresentados; razão pela qual o contribuinte foi
novamente intimado, através do Termo de Ciência, Constatação e Intimação
Fiscal de 09/08/2010, fls. 288/291, no qual o Auditor torna a reforçar a
necessidade de documentos comprobatórios (hábeis e idôneos) de todos os
depósitos/créditos referentes as justificativas apresentadas até então. O último
Termo de Intimação citado acima foi atendido pelas justificativas de fls. 292/295.
13. Como já dito, o artigo 42 da Lei 9430/96 trata de uma presunção legal de que
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, não comprovados com documentação hábil e idônea,
constituem receita omitida.
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

14. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para o contribuinte, que pode refutá-lo mediante oferta de provas hábeis e
idôneas, razão pela qual o Auditor, durante o procedimento fiscal necessita
intimar o contribuinte, de forma individualizada, a justificar os créditos
constantes das contas de depósito.
Da apresentação de Documentos
15. Com a descrição das diversas intimações efetivadas pelo Auditor, assim como
da planilha que detalha os créditos que necessitavam ser comprovados, resta
configurada a pertinência da presunção legal e presente o suporte legal para
que se considerem os valores creditados nas contas de depósito da Impugnante,
cujas origens não foram comprovadas, como receitas omitidas presumidas.
16. Importante destacar que a Justificação dos créditos, conforme estabelece o
caput do artigo 42 tem que ser efetivada, mediante documentação hábil e
idônea, e não por meros relatórios elaborados pelo contribuinte.
17. Isto posto, não cabem as considerações inicias da Impugnante de que:
A Impugnação tem o propósito de evidenciar a efetividade das operações, compondo-as
sob os parâmetros do mercado e, por certo, depurar os montantes efetivamente devidos.
Não obstante os levantamentos efetivados pelo Fisco há que prevalecer o entendimento
de que as operações da lmpugnante, jamais poderiam conduzir os valores arbitrados,
posto que superam os limites de sua capacidade, enesimamente superiores ao
patrimônio global.
18. Pelo exposto acima, nota-se claramente que o Impugnante não atendeu a todas
as solicitações formalizadas.
19. Deste modo, o sujeito passivo não afastou a presunção de omissão de receitas,
pois não comprovou, “mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações” ou mesmo a existência de créditos
inadequadamente considerados na autuação. Ratificando tal entendimento, cabe
citar os seguintes julgados:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM
VALORES CONSTANTES EM EXTRATOS BANCÁRIOS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430,
DE 1996 - Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Matéria já assente na CSRF. [Acórdão 1o CC 104-23011, sessão de 24/01/2008].
DEPÓSITO BANCÁRIO – OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Caracterizam omissão
de rendimentos valores creditados em conta bancária mantida junto a instituição
financeira quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, nos
termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 [CSRF/04-00.259, sessão de 12/06/2006].
20. O Impugnante segue suas alegações afirmando:
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

A análise dos pontos que determinaram a autuação, são cruciais para se determinar a
insubsistência/reforma do Auto de Infração. Os fiscalizados atenderam todas as
solicitações formalizadas, inclusive apresentando relatórios e Livros Contábeis pelos
quais se poderia aferir a exata concepção e apuração das receitas, conciliados,
notadamente, pelos extratos bancários requisitados.
Tais documentos são desconsiderados, sob a proposição de que não se teria promovido
a entrega de alguns documentos hábeis, ressalta-se que as mesmas informações
auferidas no Extrato para apurar o crédito tributário, são os mesmo utilizados para
prestar esclarecimento, dentre outros, ou seja, se um não pode ser considerado hábil o
outro também não
21. É certo que a Impugnante apresentou Livro Diário no 14, só que o mesmo só
prova a favor do contribuinte se acompanhado de documentos que lhe dão
suporte. Neste sentido estabelece o artigo 923 do RIR/99, aprovado pelo Decreto
3000/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
22. Ademais, o “caput” do artigo 42 da Lei 9430/96 é claro ao estabelecer:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
23. Pelo texto do artigo 42 da Lei 9430/96, nota-se claramente que a comprovação
da origem dos recursos não se faz apenas pelo “histórico das operações”, mas
sim através de “documentos capazes de comprovar as operações realizadas”.
Deste modo, improcede a alegação de que:
A despeito da documentação apresentada pela Impugnante, relatando o histórico das
operações, o fato é que não se poderia admitir como receitas os montantes integrais de
depósito, nos trimestres de apuração, considerando-se as peculiaridades das operações
de indústria de granito beneficiado. Não restam dúvidas de que um mesmo recurso é
depositado e resgatado várias vezes ao longo do período-base, não havendo que seja
reputado como receita em todos os momentos.
24. Deste modo, as peculiaridades das atividades da Impugnante não constituem
elementos hábeis a demonstrar a origem dos recursos.
25. Quanto ao argumento de que “um mesmo recurso é depositado e resgatado
várias vezes ao longo do período-base”, só é possível constatar através dos
documentos que deram base a escrituração contábil.

Do Cerceamento do Direito de Defesa
26. O Impugnante alega:
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

Como a Impugnante apresentou os documentos que foram solicitados em relação às
pessoas físicas, culminando o procedimento fiscal com o acionamento de pessoa
jurídica, imperiosa a necessidade de acolhimento do documentário contábil ora
apresentado ou o implemento de diligências e a oportunidade de oferecimento de
documentário correspondente à pessoa jurídica, sob pena de cerceamento do direito de
defesa.
27. Não há como acatar tal argumento, visto que o Termo de Início de
Fiscalização, ciência e intimação, fls. 3/7, assim como todos os atos lavrados pelo
Auditor foram direcionados à pessoa jurídica e todos os documentos acostados
aos autos indicam nesta direção.
Do Levantamento apurado nos lançamentos constantes do Anexo I, comparado
com os esclarecimentos prestados anteriormente e neste ato
28. Neste tópico o Impugnante elabora diversas planilhas, fls. 860/881 tentando
justificar através de relatos as origens dos recursos creditados nas contas corrente,
no período de 01/07/2007 a 31/12/2007, da mesma maneira que fez durante o
procedimento fiscal, ao apresentar as planilhas de fls. 54/195, mas, sem apresentar
documentos hábeis a comprovar os históricos/justificativas que apresenta, não
sendo, portanto, capazes de comprovar os créditos bancários. Por tal razão que,
durante o procedimento fiscal, foi novamente reintimado em 30/06/2010, fls.
196/198, a justificar os créditos bancários.
29. O contribuinte juntou à Impugnação apenas o Termo de Verificação Fiscal,
fls. 908/923, o demonstrativo dos créditos bancários que deram origem ao
lançamento, fls. 924/933, planilhas de fls. 936/1071, desacompanhada de
documentos que comprovem as justificativas apresentadas e extratos
bancários, fls. 1073/1154.
30. Deste modo, as planilhas de fls. 936/1071 não são suficientes para alterar o
lançamento, visto que desacompanhada de documentos comprobatórios de seus
dados.

Da Nulidade absoluta do auto de infração – Apuração equivocada do valor
tributável – Revisão dos lançamentos
31. A Impugnante afirma que "foram considerados todos os créditos efetuados
nas contas correntes, do que se infere a irregularidade na determinação dos
valores tributáveis”. Tal alegação não é verídica, visto o Auditor, no item 5 do
Termo de Verificação Fiscal declara:
Analisados os extratos bancários, consolidados os registros de depósitos expurgados,
quando identificados de forma inequívoca, estornos de débitos, cheques,
transferências de contas de mesma titularidade, empréstimos, creditados e
posteriormente estornados (grifei)
32. Assim, constata-se que do valor inicialmente verificado nos extratos
bancários, cujas origens necessitavam ser comprovadas, planilhas de fls. 28/53,
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

alguns foram expurgados, como declarou o Auditor, visto que há diferença entre
aqueles valores e os que foram considerados para a apuração do auto de infração,
planilha que acompanhou o Termo de Verificação fiscal, fls. 809/818, conforme
segue:
MÊS
BANCO
Planilha de fls. 28/53
Termo de Verificação Fiscal

ANEXO 1

7
BB
126.244,70
126.244,70
8
BB
124.319,04
124.319,04
9
BB
104.263,24
104.263,24
10
BB
106.380,93
106.380,93
11
BB
126.576,33
126.576,33
12
BB
46.334,07
46.334,07

ANEXO 2

7
BRADESCO
103.734,77
87.254,77
8
BRADESCO
103.520,68
83.470,68
9
BRADESCO
92.457,98
81.107,98
10
BRADESCO
20.903,34
14.763,34
11
BRADESCO
80.041,88
70.271,88
12
BRADESCO
58.353,57
58.353,57

ANEXO 3

7
SISCOB
350.430,70
324.042,70
8
SISCOB
351.436,76
351.436,76
9
SISCOB
271.056,12
233.387,12
10
SISCOB
532.910,38
528.310,38
11
SISCOB
529.843,64
524.844,64
12
SISCOB
453.986,27
451.036,27

ANEXO 4

7
REAL
15.183,16
15.183,16
8
REAL
13.000,00
13.000,00

REAL
0
0
10
REAL
1.300,00
1.300,00
11
REAL

12
REAL
14.500,00
4.000,00

ANEXO 5

149,42

1.344,86

149,42

1.344,86

264,44

29,43

180

20

99.500,00

10.000,00

50.000,00

35.000,00

334,21

46.800,00

3.367,02
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

120.000,00

100.000,00

100.000,00

TOTAL
4.195.261,22
3.475.881,56
33. Como depósitos bancários não comprovados, no entanto, foi considerado
apenas o montante de R$ 2.401.611,79, diferença entre os depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada e as receitas escrituradas, razão pela qual foram
apuradas duas infrações:
001 – Receita Operacional Omitida (atividade não imobiliária) - Venda de
Produtos de fabricação própria - Valores apurados decorrente de da omissão de
receita apurada com base nas receitas escrituradas no livro registro de saídas no11.
002 – Depósitos bancários de origem não comprovada – valores apurados
decorrente da omissão de receita apurada com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei 9430/96.
34. Quanto ao anexo I, fls. 956/1006, juntado à Impugnação, é semelhante ao
demonstrativo apresentado ao Auditor durante o procedimento fiscal, fls. 58/195,
com algumas exclusões e algumas inclusões. Nota-se que o Auditor ao Analisar
tal demonstrativo no Termo de ciência, constatação e intimação fiscal, entregue ao
contribuinte em 01/07/2010, fls. 196, item 2, declarou:
Neste ofício o contribuinte apenas justificou através de relatos as origens dos recursos
creditados na sua conta corrente, no ano calendário 2007, não apresentando nenhum
documento comprobatório das justificativas apresentadas, embora tenha sido
intimado, conforme item 2.1 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido em
28/05/2010.
35. Em seguida intimou o contribuinte a apresentar documentos comprobatórios
de todos os depósitos/créditos referentes as justificativas apresentadas(fls. 197).
36. O Auditor juntou aos autos cópias de cheques, fls. 392/623, cópias estas que
demonstraram transferências entre contas bancárias do contribuinte, cujos valores
não constaram da planilha de fls. 809/818. Logo, foram excluídos dos valores que
deram origem ao lançamento. Depois o Auditor efetivou comentários acerca de
alguns esclarecimentos apresentados pelo contribuinte que não foram acatados,
conforme segue:
a) Informou que o valor de R$ 408.448,70 refere-se a operações com origem em 2006.
Comentário:
A empresa não apresentou nenhum documento comprobatório de que essas receitas
tiveram origem em 2006, sendo assim, as mesmas estão sendo consideradas como
omissão de receitas.
b) Informou que os lançamentos constantes nos extratos bancários com o histórico
“Crédito Liberação TD”, refere-se a empréstimos bancários, não devendo ser
considerado como omissão de receita.
Comentário:
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

Em consulta ao SICOOB Credirochas, constatamos que o histórico lançado no extrato
bancário com o titulo Crédito Liberação TD, não é empréstimo bancário e sim crédito
em virtude de Títulos Descontados, ou seja, os referidos recursos são derivados de
vendas de produtos e mercadorias.
Os valores lançados nos extratos bancários a titulo de crédito liberação TD foram
considerados como omissão de receitas.
37. Por fim, o Auditor conclui:
Promovidos os ajustes com os documentos apresentados, concluiu-se, com base na
movimentação bancária, que a receita bruta auferida pelo contribuinte no período
de 07/2007 a 12/2007 atingiu o montante de R$ 3.475.881,56 (três milhões,
quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta e seis
centavos), conforme discriminada abaixo, cujo demonstrativo diário por banco e por
conta encontram-se relacionados no anexo I.
38. Considerando que o Contribuinte além das planilhas demonstrativas não
apresentou documentos que comprovassem os fatos relatados, cabe MANTER
os valores que deram base ao lançamento.

Da Nulidade Absoluta do Auto de Infração. Apuração equivocada do valor
tributável. Revisão dos Lançamentos
39. Não é possível acatar as razões apresentadas neste tópico, haja vista o já
exposto acima, que deixa claro que só foram consideradas receitas omitidas os
valores dos créditos bancários que o contribuinte não demonstrou, através de
documentos hábeis, a origem. Logo, o lançamento encontra amparo no artigo 42
da Lei 9430/96 e artigo 849 do RIR/99, aprovado pelo Decreto 3000/99.

Da Nulidade Absoluta do Auto de Infração - Dos Depósitos Bancários - Não
configuração de Renda – Arbitramento Indevido
40. O entendimento defendido pelo contribuinte neste tópico só procede para
lançamentos de período anterior a introdução do artigo 42 da Lei 9430/96 no
ordenamento jurídico, que não é o caso ora em análise, pois este se refere ao
período de 07/2007 a 12/2007.
Assim, nota-se nos acórdão que citou em sua defesa:
Processo n° : 10880.043389/96-16
Acórdão n° :108-05.978
Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, à
contribuição para o PIS, à COFINS, ao Imposto de Renda na Fonte e à Contribuição
Social sobre o Lucro, do ano-calendário de 1993, lavrados em virtude de omissão de
receita caracterizada pela falta de contabilização de depósitos bancários e também pela
não contabilização de receitas de aplicações financeiras.(GRIFEI)
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

41. O próprio Acórdão 107-05.622 citado pelo contribuinte menciona que com o
advento do artigo 42 é possível o lançamento com base nos depósitos bancários,
conforme segue:
Processo n°. : 13924.000150/96-41
Acórdão n°: 107-05.622
...
Vale lembrar que a inversão do ônus da prova para autorizar lançamento mediante
presunção legal de desvio de receitas operacionais com base em depósitos bancários
somente surgiu com o advento do art. 42 e seus parágrafos, da Lei n° 9.430, de
26/12/96, com eficácia a partir do ano calendário seguinte, e os períodos
abrangidos pela fiscalização são anteriores ao ano calendário de 1997. Antes,
mesmo sob a égide do art. 8° da Lei n° 8.021, de 12/04/90, o arbitramento requeria a
prova não apenas do depósito como da renda consumida, o que não se configurou na
espécie. (GRIFEI)
...
42. Assim, a jurisprudência e doutrina trazida aos autos pela Impugnante não são
capazes de alterar o lançamento, visto que o mesmo ocorreu sob a égide do artigo
42 da Lei 9430/96.
43. Por tudo que foi exposto até aqui, observa-se que o lançamento foi lavrado
com observância dos dispositivos legais que o amparam, não sendo possível falar-
se em cerceamento de defesa.

Lucro Real x Lucro Arbitrado – Apuração equivocada do valor tributável
44. O contribuinte afirma que “segundo os comandos do inciso VI, do art. 246, do
Regulamento do Imposto de Renda, a Impugnante se encontra submetida à
sistemática de apuração do lucro rea1”. No entanto, o mesmo apresentou
Declaração do Simples Nacional e recolheu os tributos como se fosse optante pelo
Simples, apesar de ter tido sua solicitação de inclusão no Simples Nacional
INDERIDA pela RFB, por problemas fiscais.
45. A apuração pela sistemática do lucro arbitrado está prevista no artigo 530 do
RIR/99, aprovado pelo Decreto 3000/99, que expõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.(grifei)
46. No texto nota-se que no caso de um contribuinte que apresente contabilidade
que não identifique a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, o lucro
do mesmo será apurado pela sistemática de lucro arbitrado. O mesmo ocorre para
aquele que não apresenta os documentos que amparam a escrita contábil.
47. No presente caso, nota-se que o Auditor no Termo de Verificação Fiscal ao
tratar do arbitramento do lucro declara que “da análise do Livro Diário no 14
constatou que o mesmo não registra toda a movimentação bancária, razão pela
qual tornou-se imprestável para apuração dos valores tributáveis” Argumento
totalmente pertinente com a fundamentação utilizada para fundamentar o
arbitramento, ou seja, artigo 530, II do Decreto 3000/99.
48. O Auditor cita ainda que, por não ter o contribuinte apresentado os
documentos que sustentam os lançamentos do livro Diário, o mesmo deixou de
ser considerado pela fiscalização e conclui que “nos Autos de Infração estão
contempladas como omissão de receita - depósitos bancários de origem não
comprovada os valores identificados na movimentação bancária do contribuinte,
cujos valores não foram contabilizados, nem declarados à RFB através da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF; e como receitas
da atividade, àquelas que, apesar de não declaradas a RFB através de DCTF,
foram contabilizadas e escrituradas no livro diário n° 14 e no Livro Registro de
Saídas no 11”.
49. Deste modo, resta comprovada a improcedência do argumento de que “Não é
justo, que por meio de simples arbitramento, imponha-se o recolhimento de
tributos além dos valores que seriam efetivamente devidos”

Movimentação Financeira x Receita Bruta – Apuração equivocada do valor
tributável
50. Os argumentos apresentados neste tópico não podem ser aceitos, haja vista a
disposição do artigo 42 da lei 9430/96 já citado, que estabelece a presunção legal
de que os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto à instituição financeira, não comprovados com documentação hábil e
idônea, constituem receita omitida.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

51. Portanto, a questão está adstrita ao ônus probatório que, no presente caso, cabe
ao interessado, já que, segundo dispõe o art. 333, inciso I, do Código de Processo
Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
e também do artigo 16 do Decreto 70235/72, que estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(grifei)
52. A presunção de legalidade prevista no artigo 42 da Lei 9430/96 é relativa, pois
o texto legal exige intimação do sujeito passivo, prevendo a possibilidade deste
efetivar a comprovação das origens dos valores creditados nas contas, mediante
documentação hábil e idônea. Trata-se, portanto, de presunção legal em que o
ônus da prova passa para o contribuinte.
53. A Impugnante, apesar de ter sido devidamente intimada a comprovar,
através de planilha contendo a discriminação individualizada dos depósitos e
ter tido diversas oportunidades para fazê-lo durante o procedimento fiscal e,
após o lançamento, de trazer tal comprovação junto à impugnação, não o fez.
Assim, configurada a pertinência da presunção legal, e presente o suporte
legal para que se considerem os valores creditados nas contas de depósito da
Impugnante, como receitas omitidas presumidas.
54. Assim, conclui-se que configurada a presunção legal de omissão de receita,
cabe ao interessado, e não ao Fisco, a produção de prova em contrário. Nesse
sentido a Súmula no 5 do CARF :“
Na presunção relativa de omissão de receita ou de rendimentos prevista no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova da origem dos depósitos
bancários.

Da inconstitucionalidade da incidência de juros com base na taxa SELIC e Do
Qauntum de Penalidade – Confisco - Exclusão
55. Considerando a comprovação da regularidade dos Autos de Infração apurados,
cabe a aplicação da multa de ofício, assim como dos juros, conforme legislação
aposta nos Autos de Infração; legislação esta que não foi revogada e nem
declarada inconstitucional.
56. Logo, deixo de apreciar detalhadamente os argumentos apresentados neste
tópico, pois os mesmos questionam a constitucionalidade e a legalidade de Leis
vigentes, questionamentos não admitidos na esfera administrativa, pois dispositivo
legal, cuja ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO TENHA
SIDO DECLARADA, surtirá efeitos enquanto estiver vigente e será
obrigatoriamente cumprido pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado (CTN, art.142, parágrafo único).
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

57. Não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer o
controle de constitucionalidade de normas vigentes, pois tal tarefa é competência
privativa do Poder Judiciário, nos termos do artigo 102, I, “a”, da Constituição
Federal.
58. Neste sentido, aponta o artigo 26 A do Decreto 70236/72. que estabelece:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
59. Não há, no presente caso, como acatar o argumento de que “No caso em
apreço, há que se elidida a imposição de penalidade qualificada, tendo em vista
que não configuram quaisquer das tipificações constantes dos artigos 71 a 73, da
Lei n° 4.502/64”, visto que no lançamento ora em análise não houve
imputação de multa qualificada.
60. A multa de ofício de 75%, aplicada ao lançamento, encontra amparo no
artigo 44, inciso I, da Lei 9430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da lei
11388/2007, conforme enquadramento legal constante dos autos de infração. Já a
multa qualificada de 150%, que não foi aplicada ao lançamento, está prevista no
§1° do mesmo artigo 44.

Da Redução das Multas - Desvinculação de Prazos
61. Não é possível acatar também os argumentos apresentados neste tópico, visto
que artigo 26 A do Decreto 70236/72. é claro ao estabelecer que no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar a lei.

Dos Pedidos
62. Por tudo que foi exposto, resta comprovado não ser possível atender aos
pedidos da Impugnante.
63. Quanto à possibilidade de ser admitido parcelamento, cabe destacar que a
Impugnação do crédito não é o instrumento próprio para efetivar tal requerimento,
pois cabe a DRF e não à DRJ pronunciar-se sobre pedido de parcelamento de
débitos. Logo, apreciação de tal pedido foge a competência deste Órgão julgador.
64. Quanto à solicitação de ser “processada a cientificação de todos os
procedimentos administrativos, por meio de AR - Aviso de Recebimento, bem
como o fornecimento de certidão de todas as decisões proferidas, devidamente
fundamentadas nos termos do inciso IX, do art. 93, da CF/88 com a redação
conferida pela Emenda Constitucional no 45/04”; cabe informar que o
contribuinte será devidamente cientificado deste Acórdão, que foi lavrado de
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001276/2010-29

acordo com as regras do processo administrativo fiscal, na forma
estabelecida pelo artigo 23 do Decreto 70235/72, pelo Setor competente para
tal função, sendo importante ressaltar que no Decreto 70235/72, que rege o
processo administrativo fiscal, não existe previsão de fornecimento de
certidão das decisões emitidas por este Órgão julgador.
65. Face o exposto, REJEITO AS RAZÕES APRESENTADAS NA
IMPUGNAÇÃO e MANTENHO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital